Tribunal: TJPA
Processo: 0000013-87.2010.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11783 - Citação
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000013-87.2010.8.14.0032

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: R BARROS CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra J L de Oliveira Júnior EIRELI. A Fazenda Pública requer a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questões em discussão: (i) estabelecer se a execução de baixo valor configura ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal de baixo valor deve ser extinta por ausência de interesse de agir, conforme a tese firmada pelo STF no Tema 1.184, que reconhece a desproporcionalidade entre o custo da cobrança judicial e o montante do crédito tributário, considerando os meios extrajudiciais disponíveis para recuperação da dívida.

No caso concreto, o crédito executado no valor de R$ 1.212,34 se enquadra no conceito de execução fiscal de baixo valor, justificando a extinção da ação independentemente da questão prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a prescrição intercorrente, mantendo, contudo, a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

Tese de julgamento
:

A execução fiscal de baixo valor deve ser extinta por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF, em razão da desproporcionalidade entre o custo do processo e o montante do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 924, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 19.12.2023.

Vistos etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores compoenetes da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relaora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 31.03.2025 até 07.04.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimrães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal movida contra J L De Oliveira Junior Eireli.

A decisão de primeira instância extinguiu a execução fiscal sob o fundamento de prescrição intercorrente, com base na inércia da Fazenda Pública em promover diligências eficazes para a cobrança do crédito tributário.

O Estado do Pará sustenta que a sentença merece reforma, argumentando que não houve inércia na condução do processo executivo, pois foram promovidas diligências regulares para localização do devedor e de bens passíveis de penhora.

Afirma que a prescrição intercorrente somente pode ser declarada quando verificada a ausência de impulso processual pelo exequente por prazo superior ao previsto em lei, o que não teria ocorrido nos autos.

Alega, ainda, que o prazo prescricional foi interrompido em razão de sucessivas tentativas de citação e localização de bens, bem como por requerimentos de diligências ao juízo.

Defende que a interpretação do Superior Tribunal de Justiça sobre a Súmula 314 e o Tema 566 do STJ não se aplica de forma automática, devendo ser analisado o caso concreto para verificação de eventual culpa exclusiva da Fazenda Pública.

Ao final, requer o provimento da apelação para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação por ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que a insurgência recursal não deve prosperar.

Vejamos.

V
erifico que o valor da CDA executada soma a importância de R$ 1.212,34 (hum mil duzentos e doze reais e trinta e quatro centavos),

o que
indica que a ação se enquadra na
aplicação do
Tema 1.184,
julgamento do RE N.º
1.355.208, em 19.12.2023,
proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, onde houve reposicionamento da Corte sobre a existência de interesse processual de promoção da execução fiscal desses valores ínfimos, c
onsiderando as novas medidas extrajudiciais postas à disposição da Fazenda Pública para a recuperação do crédito (protesto de CDA, etc.), que levaram ao redirecionamento em relação a matéria tratada no julgamento do RE 591.033-4, Tema 109, tendo em vista a desproporcionalidade entre o custo da utilização do processo judicial e o benefício obtido com a recuperação do crédito, caso existente, consignando a ausência de interesse de agir nestes casos,
in verbis:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.
3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral:
“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

(RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 01-04-2024

PUBLIC 02-04-2024)

No presente caso, apesar da alegação que existiriam outros débitos na verdade a execução é relacionada apenas a importância de
R$ 1.212,34 (hum mil duzentos e doze reais e trinta e quatro centavos),
o que caracteriza a ausência de interesse processual, na forma da
aplicação do
Tema 1.184,
julgamento do RE N.º
1.355.208, em 19.12.2023.

Isto porque, o apelante não apresentou CDA dos demais débitos, muito menos indica se já se encontram sendo executados ou requer a reunião dos processos junto ao Juízo
a quo
para o processamento em conjunto, por conseguinte, não logrou êxito em comprovar em que fase se encontram as demais execuções, inclusive uma delas ainda se encontra apenas inscrita em dívida ativa.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e dou-lhe parcial provimento para afastar a prescrição, mas ainda assim julgar extinto o processo por ausência de interesse de agir, na forma d
o
Tema 1.184,
julgamento do RE N.º
1.355.208, c
onsoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 07/04/2025